Tribunal: TJSP
Processo: 3000140-88.2013.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Regularização de loteamento irregular, situado em área urbana. Art. 40, Lei 6.766/79. Possibilidade de o município regularizar o loteamento, em caso de omissão do loteador. Responsabilidade do município pela regularização que surge com a omissão em seu dever de fiscalização. Município de Mairinque que foi omisso em seu poder de polícia, permitindo o desenvolvimento do

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Regularização de loteamento irregular, situado em área urbana. Art. 40, Lei 6.766/79. Possibilidade de o município regularizar o loteamento, em caso de omissão do loteador. Responsabilidade do município pela regularização que surge com a omissão em seu dever de fiscalização. Município de Mairinque que foi omisso em seu poder de polícia, permitindo o desenvolvimento do loteamento irregular. Situação que se perpetua há anos. Responsabilidade solidária, ante o tempo decorrido sem regularização. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
3000140-88.2013.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAIRINQUE, são apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e ARACI DE OLIVEIRA LAZARO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000140-88.2013.8.26.0337 - Voto no
2
Apelação Cível no 3000140-88.2013.8.26.0337
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: MUNICÍPIO DE MAIRINQUE
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ARACI DE OLIVEIRA
LÁZARO E ADRIANO MARTINS LÁZARO
Comarca: Mairinque 1a Vara
Juíza Prolatora: Camila Giorgetti
VOTO no 12022
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Regularização de loteamento irregular,
situado em área urbana. Art. 40, Lei 6.766/79. Possibilidade de o
município regularizar o loteamento, em caso de omissão do loteador.
Responsabilidade do município pela regularização que surge com a
omissão em seu dever de fiscalização. Município de Mairinque que
foi omisso em seu poder de polícia, permitindo o desenvolvimento do
loteamento irregular. Situação que se perpetua há anos. Responsabilidade solidária, ante o tempo decorrido sem
regularização. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de ação civil pública julgada procedente pela r.
sentença de fls. 674/680, cujo relatório fica adotado, tornando definitiva a liminar
concedida, para condenar os requeridos, de forma solidária, ao cumprimento de
obrigação de fazer consistente na regularização do loteamento, nos termos da Lei no
6.766/79 e na realização de obras de infraestrutura indicadas nos arts. 4o e
seguintes do mencionado diploma e também no laudo de fls. 635/660, no prazo de
18 meses, sob pena de multa diária de R$500,00, a ser revertida para o Fundo
Estadual para Reparação dos Interesses Difusos Lesados, bem como para
condenar a ré Araci ao pagamento de indenização aos adquirentes prejudicados,
em montante a ser definido através de arbitramento, em execuções movidas
individualmente pelos interessados. Pela sucumbência, os réus foram condenados
ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade concedida à ré
Araci.
Inconformado, apela o Município de Mairinque (fls.
683/686), sustentando, em síntese: 1) a decisão recorrida contraria a correta
interpretação do art. 40 da Lei no 6.766/79, que não impõe ao poder público o dever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000140-88.2013.8.26.0337 - Voto no
3
de regularizar o loteamento não autorizado ou irregular, seja quanto à realização de
obras de infraestrutura, seja quanto ao registro do loteamento; 2) a obrigação do
Município é a fiscalização do uso do solo, inclusive impondo penalidades a quem
loteia à margem da lei, tendo cumprido sua obrigação, embargando e tomando
providências junto às concessionárias, para que se abstivessem de fornecer
serviços essenciais ao loteamento, porquanto irregular; 3) não se trata de
responsabilidade solidária e sim de faculdade subsidiária; 4) compete ao Município
promover o adequado ordenamento territorial, mediante o controle do uso e
parcelamento do solo urbano, porém, não ao cabe ao Poder Judiciário interferir nas
prioridades orçamentárias do Município, determinando quais obras deve executar; 5)
a decisão obriga o Município a descumprir sua programação ao estipular prazos
infactíveis de serem cumpridos, tal como o fixado nestes autos, 18 meses,
notadamente diante das limitações orçamentárias do Município, que exigem o
estabelecimento de ordem de prioridades. Pede a reforma da r. sentença.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
688/692).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 698/710).
Regularmente processado o recurso, sem preparo, em
razão da isenção do Município (artigo 1.007, §1o, Código de Processo Civil/2015).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, com o objetivo de condenar os réus à
regularização do loteamento clandestino situado na área objeto da matrícula no
10.781 do Cartório de Registro de Imóveis de São Roque, de aproximadamente
215.000 m2, situada no Município de Mairinque.
A ação foi julgada procedente, para condenar os réus, de
forma solidária, ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na regularização
do loteamento, nos termos da Lei no 6.766/79 e na realização de obras de
infraestrutura indicadas nos arts. 4o e seguintes do mencionado diploma e também
no laudo de fls. 635/660, no prazo de 18 meses, sob pena de multa diária de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000140-88.2013.8.26.0337 - Voto no
4
R$500,00, a ser revertida para o Fundo Estadual para Reparação dos Interesses
Difusos Lesados, bem como para condenar a ré Araci ao pagamento de indenização
aos adquirentes prejudicados.
Insurge-se o município contra a r. sentença, sob alegação
de que seu dever fiscalizatório é discricionário, razão pela qual os loteadores são os
únicos responsáveis pela regularização da área.
Ao que consta, os réus Araci e Adriano adquiriram o
imóvel objeto da matrícula no 10.781, do Cartório de Registro de Imóveis de São
Roque SP, e efetuaram parcelamento irregular do solo, realizando a alienação de
diversas “partes ideais” do terreno, conforme documentos acostados com a inicial.
Nos termos do artigo 40 da Lei no 6.766/1979:
“A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o
caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento
ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das
determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus
padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de
lotes”.
À luz do que dispõe a Lei no 6.766/1979, sobretudo pela
interpretação do referido dispositivo, a responsabilidade pela regularização de
loteamento privado, bem como construção das obras de infraestrutura no local, é do
loteador, facultando-se ao município, na hipótese de omissão daquele, agir em seu
lugar.
Não obstante, caso omisso o município em seu dever de
fiscalização (arts. 30, VIII, e 182 da Constituição Federal), este passa a ser
responsável pela implementação da infraestrutura necessária à regularização da
área.
Tal responsabilidade, em princípio, é subsidiária à
responsabilidade do loteador.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
VISANDO À REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA
URBANA DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS/RS. PARCELAMENTO DO
SOLO
URBANO.
RESPONSABILIDADE
DO
LOTEADOR
PELA
REGULARIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE LOTEAMENTO PRIVADO.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DO
MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000140-88.2013.8.26.0337 - Voto no
5
MAGISTRADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Independente de se tratar da modalidade loteamento ou
desmembramento, para o parcelamento do solo urbano é necessário o
cumprimento de diversos requisitos mínimos, priorizando o interesse social e a
dignidade da pessoa humana, a serem cumpridos, em princípio, pelo loteador”
(AgRg no Agravo em Recurso Especial no 125.796 RS, Min. Rel. Napoleão
Nunes Maia Filho, data de julgamento: 17/03/2016)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. REGULARIZAÇÃO DE
LOTEAMENTO
PRIVADO.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DO
MUNICÍPIO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/1979. PROCEDIMENTO FACULTATIVO.
1. É facultativo o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.7661979, o qual possibilita ao município o ressarcimento dos custos
financeiros pela realização de obras de infra-estrutura em loteamento privado
irregular, quando o loteador não as realiza. Precedentes: AgRg no REsp
1310642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/03/2015;
REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão
Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 16/03/2012.
2. É subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas
obras de infra-estrutura necessárias à regularização de loteamento privado,
quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações.
3. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no
1.394.701 AC, Min. Rel. Benedito Gonçalves, data de julgamento: 17/09/2015)
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
DO
MUNICÍPIO.
LOTEAMENTO.
OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA.
EXEGESE
DO
ART.
40
DA
LEI
6.766/79.
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o
Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento
irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo
urbano, atividade essa que é vinculada" (AgRg no AREsp 446.051/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, DJe
22/04/2014).
2. Todavia, "o art. 40 da Lei n. 6.766/1979 concede ao
município o direito e não a obrigação de realização de obras de infraestruturas
em loteamento, o que revela uma faculdade do ente federativo, sob o critério de
conveniência e oportunidade" (REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado
em 1o/09/2011, DJe 16/03/2012). Agravo regimental improvido”. (AgRg no
Recurso Especial no 1.459.774
RS, Min. Rel. Humberto Martins, data de
julgamento: 03/11/2015).
No entanto, no presente caso, a omissão do Município em
fiscalizar e impedir o loteamento clandestino, instalado há vários anos está
contribuindo para o agravamento dos danos urbanísticos.
Conforme laudo de vistoria realizado pelo perito judicial,
foram construídas 29 casas de padrão modesto, faltando aos moradores sistema de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000140-88.2013.8.26.0337 - Voto no
6
esgoto e água, embora exista rede elétrica e telefônica, além de três ruas internas
de circulação e três vielas, sem pavimentação (fls. 639).
Referida situação, pelo que se dessume dos autos, se
perpetua há muitos anos (desde 2008), por omissão do Município em fiscalizar o
empreendimento e impedir o seu crescimento desordenado, razão pela qual deve
responder solidariamente pela sua regularização.
Nesse sentido, vários julgados deste Tribunal:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS, SEM TÍTULO
LEGÍTIMO DE PROPRIEDADE - ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES QUE
DEIXARAM DE FISCALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO, NÃO
IMPEDINDO A DEMARCAÇÃO DOS LOTES E EDIFICAÇÃO DE CASAS -
OMISSÃO
CARACTERIZADA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
MUNICÍPIO, QUE DEIXOU DE ADOTAR AS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS
PARA
FISCALIZAR
O
EMPREENDIMENTO
-
REGULARIZAÇÃO
DETERMINADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação no 0005071-35.2003.8.26.0177, Des. Rel. Erickson Gavazza
Marques, data de julgamento: 03/08/2016, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Loteamento urbano
irregular. Ausência de obras de infraestrutura. Responsabilidade solidária do
loteador e do ente municipal. Inteligência da Lei 6.766/76. Inatividade da
empresa loteadora. Irrelevante. Dever do loteador de regularizar os lotes decorre
de lei, que estão sem a infraestrutura necessária há mais de 30 anos.
Solidariedade
dos
sócios.
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
no
0000274-08.2000.8.26.0634, Des. Rel. Rosangela Telles, data de julgamento:
27/09/2016, 2a Câmara de Direito Privado TJSP).
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Loteamento irregular - Lei do
Parcelamento do Solo - Competência da Seção de Direito Privado, ainda que
presente interesse jurídico de município - Precedentes do Órgão Especial -
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Município afastada -
Inteligência do artigo 40 da Lei no 6766/79 - Prescrição afastada - Julgamento
extra petita - Princípio da adstrição - Sentença em conformidade com o pedido
inicial - Loteamento clandestino - Obrigação de regularizar o loteamento e a
infraestrutura, sob pena de multa diária Admissibilidade - Imposição de limite
global de R$ 30.000,00 - Conversão da condenação em indenização para os
adquirentes dos lotes - Sentença de procedência mantida, em sua maior parte -
Recursos parcialmente providos.
(...) A responsabilidade solidária do Município de regularizar o
loteamento advém do disposto no caput do art. 40 da Lei no 6.766/79, que impõe
um poder-dever ao ente local:
Art. 40 - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando
for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar
loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância
das determinações do ato administrativo de licença,para evitar lesão aos seus
padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de
lotes” (Apelação no 0004277-14.2006.8.26.0337, Des. Rel. Miguel Brandi, data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000140-88.2013.8.26.0337 - Voto no
7
de julgamento: 30/03/2016, 7a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Apelação. Ação civil pública. Loteamento irregular. Ausência
de regular desmembramento e implementação de obras de infraestrutura.
Obrigação do loteador e do Município que não exigiu, nem fiscalizou
adequadamente a realização de tal obra essencial para garantir a saúde,
segurança, vida e dignidade da pessoa humana, aprovando-a. Condenação
solidária. Legitimidade passiva e prescrição inocorrente. Agravo retido conhecido
e indeferido. Preliminares afastadas. Recursos improvidos” (Apelação no
0000716-48.2011.8.26.0614, Des. Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho,
data de julgamento: 29/06/2016, 8a Câmara de Direito Privado TJSP).
Ressalte-se
que
o
apelante
não
se
insurgiu,
especificamente, contra o prazo fixado para cumprimento da obrigação ou o valor da
multa fixado para o caso de descumprimento, motivo pelo qual fica mantida a r.
sentença, também, nesses aspectos.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora